Tribunal: CARF
Processo: 11128.003179/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/06/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo fiscal, com ciência do auto de infração, apresentação de impugnação, apreciação motivada das alegações e acesso ao duplo grau de jurisdição administrativa, inexiste prejuízo ao direito de defesa.
MULTA ADUANEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. TEMA REPETITIVO 1293.
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 08/06/2005
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE DADOS ESSENCIAIS. RETIFICAÇÃO APÓS O DESEMBARAÇO. IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA DI. MULTA POR INFORMAÇÃO INEXATA.
No regime de drawback suspensão, a divergência quanto a dados essenciais da Declaração de Importação, como exportador, fabricante e país de procedência, inviabiliza a comprovação da regular fruição do benefício. Inadmissível a regularização extemporânea de DI já desembaraçada, nos termos da legislação de regência e da orientação administrativa do Siscomex/Drawback. Mantida a exigência dos tributos suspensos e da multa por informação inexata.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.003179/2010-17
ACÓRDÃO
3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STAR SU INDUSTRIA DE FERRAMENTAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 08/06/2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Assegurados o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo
fiscal, com ciência do auto de infração, apresentação de impugnação,
apreciação motivada das alegações e acesso ao duplo grau de jurisdição
administrativa, inexiste prejuízo ao direito de defesa.
MULTA
ADUANEIRA.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO ADUANEIRA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA
LEI 9.873/99. TEMA REPETITIVO 1293.
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre o negócio jurídico realizado.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Data do fato gerador: 08/06/2005
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
2
DRAWBACK SUSPENSÃO. DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE
DADOS
ESSENCIAIS.
RETIFICAÇÃO
APÓS
O
DESEMBARAÇO.
IMPOSSIBILIDADE. INIDONEIDADE DA DI. MULTA POR INFORMAÇÃO
INEXATA.
No regime de drawback suspensão, a divergência quanto a dados
essenciais da Declaração de Importação, como exportador, fabricante e
país de procedência, inviabiliza a comprovação da regular fruição do
benefício.
Inadmissível
a
regularização
extemporânea
de
DI já
desembaraçada, nos termos da legislação de regência e da orientação
administrativa do Siscomex/Drawback. Mantida a exigência dos tributos
suspensos e da multa por informação inexata.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
preliminar de nulidade do Auto de Infração e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para cancelar tão somente a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da
mercadoria por prestação de informação inexata, porque alcançada pela prescrição intercorrente,
vencidos os conselheiros José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, que
negavam provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Laércio Cruz Uliana Junior (substituto
integral), Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 07-43.164, proferido
pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis (SC) que,
por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação, mantendo o lançamento de ofício.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte ementa:
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
3
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Data do fato gerador: 08/06/2005
DECLARAÇÃO
DE
EXPORTADOR/FABRICANTE/PRODUTOR.
PROCEDÊNCIA.
IMPORTAÇÃO. PAÍS DE PROCEDÊNCIA
A declaração de importação é o documento formal que comprova a vinculação da
importação com o regime aduaneiro especial de drawback.
Assim a prestação de informação de que a mercadoria fora exportada de
determinado país por determinado exportador/fabricante/produtor, quando em
verdade teve procedência de outro país e de outro
exportador/fabricante/produtor, implica em concluir que a declaração de
importação vinculada ao regime especial não corresponde à efetiva operação de
importação. Portanto, deve ser afastada a suspensão dos tributos e imposta a
multa por prestação de informação inexata.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para constituição de
crédito tributário no valor total de R$ 130.911,93, referentes a: imposto de
importação, imposto sobre Produtos Industrializados, juros de mora – calculados
até 30/04/2010, multa proporcional em razão da perda do benefício de suspensão
do tributo (regime aduaneiro especial de drawback, modalidade suspensão) e,
multa decorrente de declaração inexata da informação relacionada ao
exportador/fabricante/produtor e incoterm da transação.
Depreende-se dos autos, e em especial da “Descrição dos fatos” (fls. 06 a 09), que
a autuada submeteu ao Regime Aduaneiro Especial de Drawback, modalidade
Suspensão, amparada pelo Ato Concessório n° 20050049984, mercadorias (barras
de aço rápido sinterizado) para serem utilizadas na fabricação de mercadorias a
serem exportadas.
Relata a autoridade fiscal que a interessada requereu retificação dos dados
referentes ao exportador informado na adição da declaração de importação n°
05/0595499-5 em 16/06/2005.
Ao analisar o pleito a autoridade concluiu que além da informação relacionada ao
exportador (origem da mercadoria) também havia incorreção na informação do
incoterm indicado na declaração de importação, já que a fatura indicava
informação diversa daquela declarada.
Considerando que a operação de importação amparava mercadorias com
suspensão do pagamento dos tributos em face do Regime Aduaneiro Especial de
Drawback, modalidade Suspensão (por este motivo necessitam de licença de
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
4
importação) e que as incorreções indicadas necessitam de retificação da
respectiva licença de importação, a fiscalização formulou exigência no sentido de
que fosse providenciado o recolhimento integral dos tributos ou que apresentasse
uma nova licença de importação.
Frente à exigência formulada a interessada requereu o arquivamento do feito,
haja visto não desejar recolher os tributos nem obter nova licença de importação.
Assim, a fiscalização lavrou as autuações em análise com vistas a constituir o
crédito relacionado aos tributos, consectários e multa decorrente da errônea
prestação de informação do exportador/fabricante e incoterm da operação
comercial.
Intimada, a interessada apresentou impugnação de folhas 78 a 94, com
documentos anexados às folhas 95 a 126. Apresenta as seguintes alegações, em
síntese:
Que, foi intimado da exigência fiscal depois de 03 anos de seu pedido de
retificação da declaração de importação. Foi exigido o recolhimento de tributos e
multas sem o competente auto de infração como determina a legislação. Todos os
atos supervenientes à indigitada comunicação devem ser cancelados, inclusive o
auto de infração;
Que, deve ser aplicado o disposto na Instrução Normativa SRF n° 680/06, artigo
45. No momento da autuação não era mais exigível o licenciamento não
automático para importações sobre o regime. Não houve indeferimento, em
despacho decisório, do pleito de retificação da declaração de importação
(preterição do direito de defesa). Deve a autuação ser cancelada;
Que, a revisão aduaneira se dará pela unidade de jurisdição do importador, o que
não aconteceu no caso concreto;
Que, no exercício de sua competência a SECEX e somente ela, poderia alterar as
condições do ato concessório. Cabia à Receita Federal do Brasil a apuração do
compromisso de exportação aliado ao que fora importado (vinculação física);
Que, a exigência era tecnicamente impossível, já que a declaração de importação
estava desembaraçada. Se devida a nova anuência, esta seria efetuada em
documento específico e não em nova licença de importação, como exigiu o d.
Auditor;
Que, não cabia na época da lavratura do auto de infração a exigência de
apresentação de manifestação do órgão anuente, muito menos de hipótese de
uma nova licença de importação, pois esta, como já citado, era impossível;
Requer, o cancelamento do auto de infração (para retorno e decisão em despacho
decisório), alternativamente declarado sua insubsistência; sejam as intimações
encaminhadas aos signatários; seja o caso levado à corregedoria.

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
5
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 01/02/2019 (e-fls. 174), quando
já havia protocolado o Recurso Voluntário em 17/01/2019 (e-fls. 143), o que fez com os mesmos
argumentos da peça de impugnação e pedido de cancelamento do Auto de Infração.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.
1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Objeto do Litígio
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Autos de Infração lavrados para
constituição de crédito tributário no valor total de R$ 130.911,93, referentes a Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, juros de mora e multa proporcional em
razão da perda do benefício de suspensão do tributo (regime aduaneiro especial de drawback,
modalidade suspensão) e, multa decorrente de declaração inexata da informação relacionada ao
exportador/fabricante/produtor e incoterm da transação.
A empresa Samputensili do Brasil Ltda é beneficiária do Regime Aduaneiro Especial
de Drawback, na modalidade suspensão, concedido por meio do Ato Concessório no
20050049984, destinado à importação de insumos a serem empregados na industrialização de
produtos posteriormente destinados à exportação.
No contexto desse regime, em 08 de junho de 2005, a empresa registrou a
Declaração de Importação no 05/0595499-5, vinculando-a expressamente ao referido ato
concessório.
A importação foi regularmente desembaraçada em canal verde, com a aplicação da
suspensão dos tributos, não tendo sido oposto, naquele momento, qualquer óbice ao despacho
aduaneiro nem formulado questionamento fiscal.
Na DI registrada constaram, entre outras informações, a indicação do
exportador/fabricante/produtor como Samputensili S.p.A., da Itália, bem como o incoterm
correspondente, além da descrição das mercadorias como barras de aço rápido sinterizado,
compatíveis com aquelas previstas no ato concessório.
Após o desembaraço aduaneiro, a empresa identificou divergência entre os dados
formais constantes da declaração e a realidade da operação comercial. Constatou-se que a
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
6
mercadoria efetivamente importada havia sido fabricada e exportada pela empresa Crusteel Ltd.,
sediada na Inglaterra, e não pela empresa italiana inicialmente indicada na Declaração de
Importação.
Não se tratava, portanto, de inexistência da mercadoria ou da operação de
importação, tampouco de questionamento quanto à industrialização ou à exportação
subsequente, mas de divergência formal relativa à identificação do exportador/fabricante e,
reflexamente, do país de procedência consignados na declaração de importação.
Diante dessa constatação, a empresa protocolou, em 16 de junho de 2005, pedido
formal de retificação da Declaração de Importação, com fundamento na regulamentação então
vigente, notadamente a Instrução Normativa SRF no 206/2002, posteriormente sucedida pela IN
SRF no 680/2006. O pedido tinha por objetivo adequar os dados da DI à operação efetivamente
realizada, mediante a correção das informações relativas ao exportador/fabricante e ao país de
procedência da mercadoria. O requerimento foi dirigido à unidade aduaneira responsável pelo
despacho, qual seja, a Alfândega do Porto de Santos, autoridade competente para apreciar a
retificação naquele contexto normativo.
Ao examinar o pedido de retificação, a autoridade aduaneira entendeu que a
alteração pretendida impactava o licenciamento da importação, uma vez que as operações
amparadas pelo regime de drawback suspensão estão sujeitas à Licença de Importação, e a licença
originalmente vinculada à DI referia-se à mercadoria declarada como procedente da Itália. Em
razão disso, foi formulada exigência para que a empresa promovesse o recolhimento integral dos
tributos suspensos ou, alternativamente, apresentasse nova Licença de Importação
correspondente à mercadoria efetivamente importada, oriunda da Inglaterra e exportada pela
Crusteel Ltd. Tais exigências foram formuladas no âmbito do procedimento administrativo de
retificação, sem que, naquele momento, houvesse lavratura de auto de infração.
Diante dessas exigências, a empresa optou por não recolher os tributos nem
apresentar nova licença de importação, requerendo, de forma expressa, o arquivamento do
pedido de retificação da Declaração de Importação, caracterizando a desistência do procedimento
administrativo por iniciativa própria. Não houve, assim, despacho decisório de indeferimento do
pedido de retificação, mas sim o encerramento do procedimento a pedido da própria interessada.
Em 11 de maio de 2010, a Fiscalização lavrou Auto de Infração, sustentando que a
Declaração de Importação vinculada ao regime de drawback não correspondia à operação
efetivamente realizada, em razão da divergência quanto ao exportador/fabricante e ao país de
procedência. Entendeu-se que tal divergência tornaria a Declaração de Importação inidônea para
comprovar a vinculação da importação ao regime aduaneiro especial, de modo que, ausente uma
declaração considerada válida, não haveria prova formal da correta fruição do drawback. Com
base nessa premissa, a fiscalização afastou a aplicação do regime de drawback suspensão e exigiu
o Imposto de Importação, o IPI vinculado à importação, os juros de mora, bem como a multa por
prestação de informação inexata, nos termos da Lei no 10.833/2003.
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
7
Paralelamente aos fatos que ensejaram a autuação, consta dos autos que as
exportações vinculadas ao Ato Concessório no 20050049984 foram efetivamente realizadas, tendo
o ato concessório sido posteriormente baixado como cumprido, sem apontamento de
inadimplemento material das obrigações de exportação. Não se discute, portanto, a existência da
importação, da industrialização ou das exportações realizadas, mas exclusivamente as
consequências jurídicas atribuídas à divergência formal nos dados declarados na Declaração de
Importação, especialmente quanto à identificação do exportador/fabricante e do país de
procedência da mercadoria.

3. Da Multa por Prestação de Informação Inexata – Natureza Administrativa e
Prescrição Intercorrente
A multa aplicada em razão da prestação de informação inexata na Declaração de
Importação possui natureza jurídica administrativa aduaneira, e não tributária, porquanto decorre
da violação de dever instrumental voltado primordialmente ao controle aduaneiro do comércio
exterior, consistente na correta identificação do exportador, do fabricante e do país de
procedência da mercadoria, elementos essenciais à fiscalização do trânsito internacional de bens e
à regularidade do serviço aduaneiro.
Trata-se, portanto, de sanção imposta no exercício do poder de polícia da
Administração Aduaneira, subsumindo-se ao regime prescricional previsto na Lei no 9.873/1999,
nos termos de seu art. 1o e § 1o.
Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1293,
firmou entendimento no sentido de que incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o,
da Lei no 9.873/1999 quando paralisado, por mais de três anos, o processo administrativo de
apuração de infrações aduaneiras de natureza não tributária, reconhecendo, ainda, que a sanção
aplicada por infração à legislação aduaneira ostenta natureza administrativa sempre que a norma
violada se destinar primordialmente ao controle aduaneiro, ainda que, de forma reflexa, contribua
para a fiscalização tributária.
No caso concreto, verifica-se que o Recurso Voluntário foi interposto em
17/01/2019, tendo como último ato processual relevante o encaminhamento dos autos para
inclusão em lote/sorteio para julgamento, formalizado em 18/03/2019, conforme despacho
constante dos autos. A partir de então, constata-se a paralisação do processo por período superior
a três anos, sem a prática de ato inequívoco de impulso oficial apto a interromper o curso
prescricional.
Diante desse quadro fático, considerando-se a natureza administrativa aduaneira da
multa por prestação de informação inexata e a paralisação do processo administrativo por prazo
superior ao triênio legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente, com
fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, em estrita observância à tese firmada pelo
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
8
Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1293, afastando-se, exclusivamente quanto a
essa penalidade, a exigibilidade do crédito correspondente.

4. Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
Em sede preliminar, a Recorrente suscita nulidade do auto de infração, sob o
argumento de ausência de despacho decisório no pedido de retificação da Declaração de
Importação e de cerceamento do direito de defesa.
Embora tais alegações se apresentem formalmente como preliminares, verifica-se
que sua apreciação demanda o exame do contexto normativo do regime aduaneiro especial de
drawback e da relevância jurídica das exigências formuladas pela fiscalização, o que se confunde
com a própria análise de mérito.
Do mesmo modo, as demais insurgências deduzidas sob a rubrica de preliminar —
relativas à inexistência de base legal para a exigência fiscal, à desnecessidade de nova Licença de
Importação e ao caráter meramente formal das divergências declaradas — dependem
diretamente da interpretação da legislação de regência e da verificação da regularidade da fruição
do regime especial.
Assim, considerando a estreita relação entre as alegações preliminares e o mérito
da controvérsia, deixa-se de apreciá-las de forma autônoma, passando-se ao seu exame conjunto
com o mérito do recurso.

5. Mérito
Superadas as alegações preliminares, cuja análise se mostrou indissociável do
exame de fundo, passa-se à apreciação do mérito do Recurso Voluntário, que se volta contra a
exigência de Imposto de Importação, IPI vinculado à importação, juros de mora e multa por
prestação de informação inexata, em decorrência do afastamento do regime aduaneiro especial
de drawback, modalidade suspensão.
Conforme se extrai dos autos, a Recorrente, beneficiária do regime de drawback
suspensão, registrou, em 08/06/2005, a Declaração de Importação no 05/0595499-5, vinculando-a
ao Ato Concessório no 20050049984, com suspensão dos tributos incidentes. Na referida
declaração, foram informados como exportador e fabricante da mercadoria a empresa
Samputensili S.p.A., sediada na Itália, bem como o respectivo país de procedência, além do
incoterm e demais elementos da operação. A DI foi regularmente desembaraçada em canal verde,
sem exigências naquele momento.
Posteriormente, a própria Recorrente reconheceu a existência de divergência entre
os dados declarados e a operação efetivamente realizada, uma vez que a mercadoria importada
havia sido, na realidade, fabricada e exportada pela empresa Crusteel Ltd., sediada na Inglaterra.
Em razão disso, protocolou pedido de retificação da Declaração de Importação, com o objetivo de
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
9
alterar os dados relativos ao exportador/fabricante e ao país de procedência, adequando-os à
realidade da operação.
Ao analisar o pedido de retificação, a fiscalização constatou que a alteração
pretendida não se limitava a aspectos secundários da declaração, mas alcançava elementos
essenciais da operação de importação submetida ao regime de drawback, diretamente
relacionados ao licenciamento da importação e ao controle do regime especial. Destacou-se que,
por se tratar de importação amparada por drawback suspensão, a operação estava sujeita à
Licença de Importação, a qual havia sido deferida com base nos dados originalmente declarados,
relativos à procedência italiana da mercadoria. Assim, a modificação pretendida exigiria a
correspondente regularização administrativa no âmbito do licenciamento, mediante apresentação
de licença compatível com a operação efetivamente realizada.
Diante desse cenário, a autoridade fiscal formulou exigência para que a Recorrente
promovesse a regularização necessária, seja mediante apresentação de nova Licença de
Importação compatível com os dados reais da operação, seja mediante o recolhimento dos
tributos suspensos. A Recorrente, contudo, optou por não atender às exigências formuladas,
requerendo expressamente o arquivamento do pedido de retificação da DI, encerrando o
procedimento administrativo sem a correção das inconsistências apontadas.
Em razão da ausência de regularização administrativa e da permanência de
divergência relevante entre a Declaração de Importação vinculada ao drawback e a operação
efetivamente realizada, a fiscalização lavrou Auto de Infração, concluindo que a DI apresentada
não se prestava a comprovar a correta vinculação da importação ao regime aduaneiro especial.
Com base nessa constatação, afastou-se a aplicação do regime de drawback suspensão, exigindo-
se os tributos suspensos, acrescidos de juros de mora, bem como a multa por prestação de
informação inexata, nos termos da legislação aplicável.
A decisão da DRJ manteve integralmente o lançamento, assentando que, no regime
de drawback suspensão, a Declaração de Importação constitui o documento formal essencial para
a comprovação da regular fruição do benefício. Verificada a divergência quanto ao exportador,
fabricante e país de procedência — elementos centrais para o controle aduaneiro e para o
licenciamento da importação — e inexistente a correspondente regularização administrativa,
concluiu-se que a DI não reflete a realidade da operação e, por isso, não pode amparar a
suspensão dos tributos.
No mérito recursal, a Recorrente sustenta, em síntese, que a divergência apontada
seria meramente formal e que houve cumprimento material das obrigações de industrialização e
exportação previstas no ato concessório. Todavia, tal argumentação não merece prosperar. O
regime de drawback suspensão é regime aduaneiro especial de natureza estritamente
condicionada, cuja fruição pressupõe não apenas a exportação dos produtos finais, mas também a
observância rigorosa das condições formais e materiais estabelecidas na legislação e no ato
concessório. A exatidão das informações prestadas na Declaração de Importação, especialmente
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
10
quanto ao exportador, fabricante e país de procedência, não constitui requisito acessório ou
secundário, mas elemento nuclear do controle aduaneiro e do próprio licenciamento da
importação.
A prestação de informação inexata nesses campos compromete a identificação da
operação, a rastreabilidade da mercadoria e a verificação da compatibilidade entre a importação
realizada e os termos do ato concessório. Não se trata, portanto, de erro irrelevante ou sanável a
qualquer tempo, mas de inconsistência que afeta a própria aptidão da DI para comprovar a regular
aplicação do regime especial.
Ademais, como observado no acórdão recorrido, a interessada optou por solicitar o
"Arquivamento do Pedido de Alteração dos dados da DI- 05/0595499-5 (canal Verde)" (fl. 65). Com
isso, é incontroversa a desistência do procedimento inicialmente requerido.
Vejamos os fundamentos demonstrados no r. voto condutor da decisão recorrida:
Os artigos 45 e 46 da Instrução Normativa SRF n° 680/06, parcialmente citados pela
impugnante assim dispunham:
Art. 45. A retificação da declaração após o desembaraço aduaneiro, qualquer que tenha
sido o canal de conferência aduaneira ou o regime tributário pleiteado, será realizada:
I - de ofício, na unidade da SRF onde for apurada, em ato de procedimento fiscal, a
incorreção; ou
II - mediante solicitação do importador, formalizada em processo e instruída com provas
de suas alegações e, se for o caso, do pagamento dos tributos, direitos comerciais,
acréscimos moratórios e multas, inclusive as relativas a infrações administrativas ao
controle das importações, devidos, e do atendimento de eventuais controles específicos
sobre a mercadoria, de competência de outros órgãos ou agências da administração pública
federal.
§ 1o Na hipótese a que se refere o inciso II, quando a retificação pleiteada implicar em
recolhimento complementar do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e
de Comunicação (ICMS), o processo deverá ser instruído também com o comprovante do
recolhimento ou de exoneração do pagamento da diferença desse imposto.
§ 2o Na análise de pedidos de retificação que se refiram à quantidade ou à natureza da
mercadoria importada deverão ser observados, no mínimo, os seguintes aspectos
...
§ 4o Do indeferimento do pleito de retificação caberá recurso, interposto no prazo de trinta
dias, dirigido ao chefe da unidade da SRF onde foi proferida a decisão, nos termos dos
artigos 56 a 65 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o Ressalvadas as diferenças decorrentes de erro de expedição, as faltas ou acréscimos de
mercadoria e as divergências que não tenham sido objeto de solicitação de retificação da
declaração pelo importador, que venham a ser apurados em procedimento fiscal serão
objeto, conforme o caso, de lançamento de ofício dos tributos incidentes e penalidades
cabíveis ou de aplicação da pena de perdimento
...
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
11
§ 7o A retificação a que se refere o caput independe do procedimento de revisão aduaneira
de toda a declaração de importação que, caso necessário, poderá ser proposta à unidade da
SRF com jurisdição para fins de fiscalização dos tributos incidentes no comércio exterior,
sobre o domicílio do importador.
Art. 46. A retificação, por solicitação do importador, será efetuada:
I - na unidade da SRF com jurisdição para fins de fiscalização dos tributos incidentes no
comércio exterior, sobre o domicílio do importador, quando decorrentes de:
a) qualquer alteração no regime tributário inicialmente pleiteado para a mercadoria;
b) correção da quantidade ou da natureza de mercadoria admitida no Regime Aduaneiro
Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (Recof);
c) transferência de propriedade de automóvel importado com isenção; ou
d) outras hipóteses estabelecidas em ato da Coana; ou
II - na unidade da SRF onde foi efetuado o despacho aduaneiro da mercadoria, nos demais
casos.
(Grifos acrescidos)
A interessada apresentou "Pedido Retificação" (fl. 34) junto à unidade de despacho em
16/06/05, visto que pretendia retificar a informação do exportador/fabricante/produtor de
SAMPUTENSILI S.P.A. (Itália) para CRUSTEEL LTD (Inglaterra). Portanto, considerando o
disposto no artigo 46 acima reproduzido, a análise do feito caberia à unidade onde foi
efetuado o despacho (Alfândega no Porto de Santos - fl. 35).
Ocorre que, frente às exigências formuladas por autoridade competente daquela unidade
aduaneira (fls. 57 a 64), a interessada optou por solicitar o "Arquivamento do Pedido de
Alteração dos dados da DI- 05/0595499-5 (canal Verde)" (fl. 65). Portanto, a interessada
formulou verdadeira desistência do procedimento inicialmente requerido.
Por outro lado, não houve qualquer indeferimento do pleito requerido, ao contrário, a
fiscalização ratifica, tanto em sua exigência, quanto na autuação em apreço que de fato
houve declaração incorreta do exportador e fabricante (e incoterm), carecendo portanto a
declaração de importação da necessária correção. Logo, não tendo sido indeferido o pleito
caberia à interessada promover os ajustes necessários. Contudo simplesmente requereu o
arquivamento. Portanto, não se acata a alegação de que houve cerceamento do direito de a
interessada apresentar recurso. A própria interessada desistiu de levar o feito adiante,
mesmo frente à ausência de indeferimento do requerimento apresentado.
O procedimento realizado pela unidade de despacho está correto e encontra amparo no
artigo 46, inciso II, da Instrução Normativa SRF n° 680/06. Foi iniciado por requerimento da
própria interessada.
Note-se que o inciso II, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF n° 680/06 determina que
ao requerer a retificação a interessada deve instruir a mesma com provas de suas alegações
e, se for o caso, do pagamento dos tributos, direitos comerciais, acréscimos moratórios e
multas, inclusive as relativas a infrações administrativas ao controle das importações,
devidos, e do atendimento de eventuais controles específicos sobre a mercadoria, de
competência de outros órgãos ou agências da administração pública federal.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
12
No caso dos autos, as mercadorias, em face do regime aduaneiro especial de drawback,
modalidade suspensão, necessitavam de licença de importação, visto que aquela
apresentada para despacho indicava que a mercadoria havia sido comprada e fabricada na
Itália por outro exportador/fabricante. Tal licença não foi apresentada, nem retificada,
também não foi apresentado no curso do procedimento relacionado à retificação da
declaração de importação os comprovantes dos pagamentos relacionados à multa ou
tributos decorrentes da opção por não apresentar o documento administrativo. Logo
embora tenha requerido a retificação da declaração de importação a impugnante deixou de
instruir o processo, seja na sua petição inicial, seja no curso do procedimento, com todos os
documentos necessários.
Tal ausência, conjugada com o pedido de arquivamento, levou a autoridade fiscal a aplicar
o disposto no § 5o, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF n° 680/06, promovendo então
a lavratura da autuação para exigência dos tributos e multas cabíveis. Como se depreende
do contido nas folhas 4, 13, 18 e 23, a autuação foi lavrada por autoridade fiscal da
Alfândega do Porto de Santos, unidade de despacho responsável pela análise do pedido de
retificação formulado pela interessada.
De se registrar ainda que, mesmo que fosse possível considerar o pedido de arquivamento
como apto a afastar a análise da unidade de despacho (o que não é o caso), o caso acabaria
por desaguar no inciso I, do artigo 45, da Instrução Normativa SRF n° 680/06, já que aquela
unidade fiscal apurou a incorreção apontada na autuação.
(...)
Assim, independentemente do controle administrativo exercido pela Secretaria de
Comércio Exterior nas questões relacionadas ao acompanhamento e verificação do
compromisso de exportar, tais como: prazo de exportação e demais compromissos
assumidos, análise de comprovantes de exportação e conclusão pela adimplência ou
inadimplência do compromisso de exportar; o controle aduaneiro, fiscal e tributário
continua sob a guarda da Secretaria da Receita Federal do Brasil, a aplicação do regime é de
sua competência.
O controle administrativo exercido por aquela respeitosa instituição não se confunde com o
controle fiscal e aduaneiro de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A interessada pleiteou benefício fiscal que para ser usufruído carece de contrapartida da
própria interessada. A concessão do regime aduaneiro especial de drawback implica numa
série de exigências a serem cumpridas por parte da interessada.
O Decreto n° 4.543/02 estabelece:
Art. 335. O regime de drawback é considerado incentivo à exportação, e pode ser
aplicado nas seguintes modalidades (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 78, e Lei no
8.402, de 1992, art. 1o, inciso I):
I - suspensão do pagamento dos tributos exigíveis na importação de mercadoria a
ser exportada após beneficiamento ou destinada à fabricação, complementação ou
acondicionamento de outra a ser exportada;
... (Grifos acrescidos)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
13
Os autos registram o fato de que a interessada pleiteou e obteve ato concessório específico
e relacionado ao regime aduaneiro especial de drawback, na modalidade suspensão.
Com vistas a utilizar o benefício a interessada efetivamente importou mercadoria da
Inglaterra que foi exportada/produzida pela CRUSTEEL LTD (fato incontroverso nos autos),
contudo declarou mercadorias produzidas na Itália pela SAMPUTENSILI S.P.A. (fatos
igualmente incontroversos nos autos).
A Portaria Secex n° 14/04, vigente à época dos fatos, assim determinava, quanto à
exigência de licenciamento automático para importações ao amparo do regime aduaneiro
especial de drawback, artigos 08 e 10:
Art. 8. Estão sujeitas a Licenciamento Automático as seguintes importações:
I – de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do Siscomex, também
disponíveis no endereço eletrônico do Mdic;
II – as efetuadas nas situações abaixo relacionadas:
a) ao amparo do regime aduaneiro especial de drawback
...
Art. 10. Nas importações sujeitas aos licenciamentos automático e não automático,
o importador deverá prestar, no Siscomex, as informações a que se refere o
Anexo II da Portaria Interministerial MF/Mict no 291, de 12 de dezembro de 1996,
previamente ao embarque da mercadoria no exterior.
§ 1o Nas situações abaixo indicadas, o licenciamento poderá ser efetuado após o
embarque da mercadoria no exterior, mas anteriormente ao despacho aduaneiro,
exceto para os produtos sujeitos a controles previstos no Tratamento
Administrativo no Siscomex: I – importações ao amparo do regime aduaneiro
especial de drawback;
... (Grifos acrescidos)
Por sua vez o Anexo II, da Portaria Interministerial MF/Mict n° 291/96 assim dispôs em seus
itens 2, 5 e 6:
ANEXO II
INFORMAÇÕES A SEREM PRESTADAS PARA FINS DE LICENCIAMENTO
...
2. País de Procedência
País onde a mercadoria se encontra no momento de sua aquisição e de onde sairá
para o Brasil, independentemente do país de origem ou do ponto de embarque
final, de acordo com a Tabela "Países", administrada pelo Bacen.
...
5. Exportador Identificação da pessoa que promove a venda da mercadoria e
emitente da fatura comercial.
6. Fabricante ou Produtor Identificação da pessoa que fabricou ou produziu a
mercadoria e sua relação com o exportador.
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
14
...(Grifos acrescidos)
A Portaria Secex n° 14/04 ainda apresentava, de forma muito clara, qual o procedimento a
ser adotado após o desembaraço, para fins de correção das informações prestadas,
conforme artigos 21 e 22:
Art. 21. O licenciamento poderá ser retificado após o desembaraço da
mercadoria, mediante solicitação ao órgão anuente, o que será objeto de
manifestação fornecida em documento específico.
Art. 22. Para fins de retificação de Declaração de Importação – DI, após o
desembaraço aduaneiro, o DECEX somente se manifestará nos casos em que houver
vinculação com Licença de Importação – LI originalmente deferida pelo
Departamento, ou em conjunto com outros órgãos.
...
§ 3o. A solicitação deverá conter os números da licença de importação e da
Declaração de Importação correspondentes e os campos a serem alterados, na
forma de “de” e “para”, bem como as justificativas pertinentes.
(Grifos acrescidos)
A interessada, como indicado em sua peça de defesa, conhecia tal procedimento, contudo
simplesmente optou por não retificar o documento administrativo e apresentá-lo junto no
curso do procedimento de retificação da declaração de importação.
Note-se que referido procedimento permitiria adequar as informações na declaração de
importação à realidade da operação efetivamente realizada.
Quanto às condições estabelecidas pela própria Secex relacionadas ao regime aduaneiro
especial de drawback, os artigos 62 e 63 da Portaria Secex n° 14/04 estabelecem:
Art. 62. A concessão do regime não assegura a obtenção de cota de importação ou
de exportação para produtos sujeitos a contingenciamento, bem como não exime a
importação e a exportação da anuência prévia de outros órgãos ou entidades,
quando exigível.
Art 63. As operações vinculadas ao Regime de Drawback estão sujeitas, no que
couber, às normas gerais de importação e exportação.
(Grifos acrescidos)
Portanto, a concessão do regime aduaneiro especial de drawback não exime o importador
de seguir as normas gerais de importação, nem afasta a importação da anuência prévia.
Como se observa na licença de importação relacionada à mercadoria declarada como
procedente da Itália (fl. 56), o caso exige a anuência prévia do BB (Banco do Brasil).
Anuência não apresentada para a mercadoria efetivamente importada e vinda da
Inglaterra.
Finalmente, em razão do que dispõe o artigo 136, inciso I, da Portaria Secex n° 14/04, o
documento que comprova a operação de importação é a declaração de importação:
Art. 136. Os documentos que comprovam as operações de importação e
exportação vinculadas ao Regime de Drawback são os seguintes:
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
15
I - Declaração de Importação (DI);
...(Grifos acrescidos)
No caso concreto a declaração de importação n° 05/0595499-5, registrada em 08/06/2005
(fls. 36 a 39), indica que as mercadorias objeto de vinculação ao Regime Aduaneiro Especial
de Drawback, modalidade Suspensão, amparada pelo Ato Concessório n° 20050049984
teriam sido fabricadas e exportadas por SAMPUTENSILI S.P.A. na Itália. Contudo, como
atestam os documentos acostados aos autos (fato incontroverso), as mercadorias
efetivamente importadas se tratavam de mercadorias cuja procedência é a Inglaterra e cujo
exportador é a CRUSTEEL LIMITED (fls. 40 a 47).
Logo, a declaração de importação n° 05/0595499-5 não comprova a operação de
importação efetivamente realizada, não estando apta a ser vinculada ao Regime Aduaneiro
Especial de Drawback, modalidade Suspensão.
Quanto à multa decorrente da prestação de informação inexata, prevista no artigo 69, § 1o
da Lei n° 10.833/03 (combinada com a Medida Provisória n° 2.158-35/01, artigo 84), não foi
apresentado qualquer argumento relacionado à sua aplicação.
De se registrar que a impugnação do crédito tributário segue o rito disposto no Decreto n°
70.235/72, devendo se manter nos limites do que determina o artigo 16 do citado diploma
legal. Da mesma forma o Decreto n° 7.574/11, artigos 56 a 58, impõe os limites da peça de
defesa. Como se sabe o processo administrativo fiscal trata objetivamente da instauração
de litígio relacionado a crédito tributário, como determinado no artigo 1o do Decreto n°
70.235/72, ou seja, trata de processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União. Portanto é incabível a utilização de tal instrumento com vistas
a apuração de eventuais infrações administrativas praticadas por servidores ou, ainda,
utilizar tal instrumento como meio de representação junto à autoridade com competência
para análise de feitos da espécie. Como se depreende do disposto na Lei n° 8.112/90, as
autoridades responsáveis pela apuração e julgamento de matéria daquela espécie são
absolutamente diferentes, cabendo à interessada, se assim desejar, levar seu pleito
diretamente à autoridade hierarquicamente superior do servidor para análise. A
competência da autoridade julgadora no presente processo administrativo não comporta a
representação, apuração, análise ou julgamento de litígios daquela espécie (competência
alheia).
Finalmente, quanto aos aspectos da intimação, cumpre esclarecer à interessada que as
regras encontram-se estampadas no artigo 23 do Decreto no 70.235/72, cabendo à unidade
de origem proceder, ainda, conforme estabelecido no Regimento Interno da Secretaria da
Receita Federal do Brasil. As Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil não
possuem competência para modificar a forma determinada na legislação que rege a
matéria.
Com os mesmos fundamentos do acórdão recorrido, e diante do conjunto
probatório constante dos autos, entendo que a Recorrente não logrou demonstrar a regular
fruição do regime aduaneiro especial de Drawback, na medida em que deixou de promover a
regularização administrativa indispensável à correção de divergências essenciais na Declaração de
Importação.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.887 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11128.003179/2010-17
16
Por tais razões, é legítimo o afastamento da suspensão dos tributos e a exigência do
crédito tributário constituído, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão recorrida que
confirmou o lançamento de ofício neste ponto.

6. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário da
seguinte forma: (i) para afastar a preliminar de nulidade do Auto de Infração; e (ii) para cancelar
tão somente a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria por prestação de informação
inexata, porque alcançada pela prescrição intercorrente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 193
DF CARF MF
Original